Tribunal: TJDFT
Processo: 0703472-77.2020.8.07.0007
Órgão julgador: JOÃO LUÍS FISCHER DIAS
Órgão colegiado: SEGUNDA TURMA RECURSAL
Data de julgamento: 2020-11-23
Data de publicação: 2020-12-03

Ementa:
JUIZADOS ESPECIAIS CÍVEIS. DIREITO PROCESSUAL CIVIL E DO CONSUMIDOR. LITISPENDÊNCIA AFASTADA. CONTRATAÇÃO FRAUDULENTA. NEGATIVAÇÃO INDEVIDA. DANO MORAL IN RE IPSA. QUANTUM PROPORCIONAL E RAZOÁVEL. RECURSO CONHECIDO E NÃO PROVIDO.
1. Insurge-se o réu contra a sentença proferida pelo 1o Juizado Especial Cível de Taguatinga que julgou parcialmente procedentes os pedidos formulados na inicial para: a) declarar inexistência do contrato bancário celebrado junto ao réu com o número do CPF da parte requerente, além de todo e qualquer débito gerado a partir desse pacto; b) determinar a exclusão do nome da autora do cadastro de inadimplentes, no prazo de 15 dias, a contar da intimação pessoal, sob pena de multa diária de R$ 100,00 até o limite de R$ 1.000,00; e) condená-lo a pagar à autora R$ 2.000,00 a título de reparação por danos morais, corrigido monetariamente pelo INPC e acrescido de juros de mora de um por cento ao mês a contar da sentença.
2. Suscita preliminar de litispendência informando existência de outras ações idênticas a esta com mesmas partes, objeto e causa de pedir. No mérito, requer a reforma da sentença para improcedência dos pedidos iniciais ao fundamento de que adotou todas as providências para regularizar a situação da autora, agindo de boa-fé, no entanto, sua conduta foi ignorada pelo juízo de origem. Alega descabimento de reparação por dano moral e afirma ainda que a autora é litigante habitual tendo em vista o ajuizamento de 07 ações em face de prestadores de serviços nos últimos meses, sendo 05 ações propostas contra o conglomerado Itaú.
3. Litispendência. A litispendência é matéria de ordem pública a qual pode ser conhecida a qualquer tempo e grau de jurisdição (art. 485,§3o do CPC), mesmo que decorrente de inovação recursal como no presente caso. É constatada quando se reproduz a ação anteriormente ajuizada.
4. No caso, apenas os processos 0703474-47.2020.8.07.0007 e 0703478-84.2020.8.07.0007 apresentam mesmas partes, no entanto, a causa de pedir é distinta pois se referem a contratos distintos, sendo o primeiro processo referente ao contrato 000000206396657, negativado em 07/12/2019 e o último ao contrato 000000207061474, negativado em 16/11/2019. Este atualmente arquivado em razão de acordo homologado englobando apenas o contrato indicado no referido processo. Os processos 0703998-05.2020.8.07.0020, 0703477-02.2020.8.07.0007, 0703476-17.2020.8.07.0007 e 0703999-87.2020.8.07.0020, por sua vez apresentam pedidos distintos e partes distintas, já que propostos contra o Banco Itaúcard SA. Preliminar afastada.
5. O fornecedor de serviços responde independentemente da existência de culpa, pela reparação dos danos causados aos consumidores por defeitos relativos à prestação dos serviços, bem como por informações insuficientes ou inadequadas sobre sua fruição e riscos (art. 14 do CDC).
6. Demonstrado nos autos que a autora foi negativada no valor R$ 304,42 em 21/12/2019, por suposta indimplência no contrato 00827900683158, o qual a ré sequer demonstrou existir, resta configurada sua responsabilidade objetiva pela falha na prestação de serviços.
7. Embora alegue ter adotado providências para regularizar a situação da autora a ré não se desincumbiu de demonstrar elementos que corroborassem com suas alegações.
8. O ajuizamento de várias ações contra instituições diferentes decorrentes de celebrações distintas de contratos fraudulentos envolvendo a autora não a tornam litigante habitual. Ora, se 05 das ações propostas se deram contra o conglomerado Itaú, demonstra que a referida instituição deve adotar medidas mais eficazes para conter fraudes como a verificada nesta demanda.
9. O quantum reparatório fixado em R$ 2.000,00, atende aos princípios da razoabilidade e da proporcionalidade, ao caráter compensatório e dissuasório, bem como à natureza da ofensa e às peculiaridades do caso, onde houve a autora optou por propor uma ação para cada contrato fraudulento firmado em seu nome.
10. Precedentes: Acórdão 1059952, 07068141620178070003, Relator: FERNANDO ANTONIO TAVERNARD LIMA, Terceira Turma Recursal, data de julgamento: 14/11/2017, publicado no DJE: 20/11/2017. Pág.: Sem Página Cadastrada, partes: Renova Companhia Securitizadora de Créditos Financeiros S.A. versus Jose Vieira Lopes.
11. Recurso CONHECIDO, PRELIMINAR AFASTADA e NÃO PROVIDO. Sentença mantida. Custas recolhidas. Condeno a ré ao pagamento de honorários advocatícios fixados em 15% do valor da condenação. A súmula de julgamento servirá de acórdão, nos termos do art. 46 da Lei no 9.099/95.